Tribunal: TJSP
Processo: 1113080-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Saldo restante de aluguel. Previsão clara, expressa e inequívoca no contrato. Título executivo judicial (art. 784, VIII, do CPC). Obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Verba honorária. Fixação judicial. Prerrogativa do juiz. Regra cogente. Inteligência do art. 827 do CPC. Afastamento do percentual previsto em contrato. Arresto de dinheiro em conta

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Saldo restante de aluguel. Previsão clara, expressa e inequívoca no contrato. Título executivo judicial (art. 784, VIII, do CPC). Obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Verba honorária. Fixação judicial. Prerrogativa do juiz. Regra cogente. Inteligência do art. 827 do CPC. Afastamento do percentual previsto em contrato. Arresto de dinheiro em conta bancária. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC. Tese encampada pelo STJ desde o CPC/73. Sentença reformada. Recurso provido em parte.